Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711447-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FARIA COMERCIO DE BEBIDAS,CONVENIENCIA,EVENTOS E LOCACOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FARIA COMÉRCIO DE BEBIDAS, CONVENIÊNCIA, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Subsecretário de Fiscalização de Resíduos da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0708595-40.2021.8.07.0001). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator